Tribunal: STF
Processo: ARE 1312916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DA FIGURA TENTADA DO DELITO PATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – LINEARIDADE DA NARRATIVA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – MATERIAL JUDICIALIZADO – CONSUMAÇÃO DO ROUBO ADVINDA DA INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA, AINDA QUE POR PERÍODO EFÊMERO – PRECEDENTES – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE SOB A PERSPECTIVA DA UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DE SIMULACRO DE PISTOLA DOTADO DE INTENSA POTENCIALIDADE LESIVA – CONCLUSÕES FIRMADAS POR LAUDO PERICIAL – CUMULADA AGRESSÃO FÍSICA DA VÍTIMA – ESCORREITA MAXIMIZAÇÃO DO DESVALOR DAS PECULIARIDADES DA CONJUNTURA EMPÍRICA – PERQUIRIÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE, SOB A PERSPECTIVA DAS CONDENAÇÕES INSERIDAS NO PERÍODO DEPURADOR PRESCRITO NO ART. 64 DO CP – POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE DISTINTOS REGISTROS CONDENATÓRIOS – PRECEDENTES – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE NA ESPÉCIE – NECESSIDADE DE ADMISSÃO PELO AGENTE DA PRÁTICA CRIMINOSA, AINDA QUE DE FORMA PARCIAL – INVOCADA MOTIVAÇÃO SOCIAL E MORAL A NORTEAR A AÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE MÍNIMO SUSTENTÁCULO PROBATÓRIO NOS AUTOS – EXEGESE DO ART. 156 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PRESCRITA NO ART. 65, III, “a”, DO CP – MENSURAÇÃO JUDICIAL CONSENTÂNEA AOS DITAMES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – IMUTABILIDADE DO REGIME PRISIONAL – PENDÊNCIA DE VETORAIS DESFAVORÁVEIS E RÉU REINCIDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO REALIZADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DEFESA DATIVA – DEVER DOS ESTADOS -MEMBROS DE INSTITUÍREM E APARELHAREM ADEQUADAMENTE AS DEFENSORIAS PÚBLICAS EM SEUS TERRITÓRIOS – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE AMPLO ACESSO À JUSTIÇA, BEM COMO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INTEGRAL – REMUNERAÇÃO DA ADVOCACIA DATIVA COMO CONSECTÁRIO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL À REMUNERAÇÃO LABORAL – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017 PGE/SEFA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM O ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA RECURSAL."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por fim, em que pese a extensa manifestação contrária apresentada pela Procuradoria Geral de Justiça, tenho para mim que se afigura imperioso o arbitramento de honorários à defensora dativa que representa o réu, Drª. Stephanie Vitola (OAB/PR nº 92.110 ), por sua atuação em segundo grau.
    Com efeito. A Constituição Federal de 1988 garante que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos' (art. 5º, inciso LXXIV); e previu a implantação da Defensoria Pública, como 'instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo -lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 58º, LXXIV' (art. 134).
    De igual modo, a Constituição Estadual do Estado do Paraná, em seu art. 128, estabelece que 'Lei Complementar, observada a legislação federal, disporá sobre a organização, estrutura e funcionamento da Defensoria Pública, bem como sobre os direitos, deveres, prerrogativas, atribuições e carreiras de seus membros'; sobrevindo a correlata institucionalização pela Lei Complementar nº 55, de 05/02/1991.
    Ocorre, contudo, que, diante da deficitária estrutura do Estado na implantação e organização das Defensorias Públicas (expressamente reconhecida pelo ilustre Procurador de Justiça), não há outro meio de viabilizar o andamento do processo criminal, com respeito às garantias da ampla defesa e do contraditório, que não pela designação, pelo magistrado que conduz o processo, de defensor dativo – como, aliás, ocorreu na hipótese em comento .
    Em tal situação, incumbe ao Poder Público arcar com os custos da atuação do advogado dativo, não se podendo exigir a atuação pro bono de profissionais particulares (conforme sugestionado no parecer ministerial), sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal, sobretudo porque o arbitramento dos respectivos honorários é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, do que decorre a legítima percepção de que a providência perseguida pelo recorrente (em favor de sua defensora dativa) não apresenta qualquer contorno de inconstitucionalidade, tampouco de improbidade administrativa.
    Assim, o advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários, pois o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, e, não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um advogado para patrocinar a defesa de pessoa juridicamente necessitada ou revel, a fim de viabilizar o regular trâmite do processo, assegurando aos acusados o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    Dito isso, concluo que a advogada dativa, a qual se dispôs a exercer o múnus da defesa de acusado fragilizado economicamente, faz jus à verba honorária, cujo arbitramento deve ser realizado em consonância ao prescrito na Lei estadual nº 18.664/2015 e aos parâmetros estabelecidos na Resolução Conjunta sob nº 04/2017 -PGE/SEFA – Paraná, elaborada em parceria com o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, resolução esta que embora já tenha ultrapassado o prazo anual para sua revisão (art. 1º respectivo), por questão de isonomia, deve continuar sendo adotada até que sobrevenham novos parâmetros nesse particular."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente